Tribunal: TJSP
Processo: 1018868-63.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Cobrança. Negativa da Seguradora sob argumento de agravamento de risco, eis que o segurado (condutor da motocicleta Hornet, 2008) faleceu em acidente de trânsito, quando estava embriagado. Alcoolemia comprovada por laudo pericial do Instituto de Criminalística.

Seguro de vida que se distingue do seguro de danos. Embriaguez do segurado que, na

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Cobrança. Negativa da Seguradora sob argumento de agravamento de risco, eis que o segurado (condutor da motocicleta Hornet, 2008) faleceu em acidente de trânsito, quando estava embriagado. Alcoolemia comprovada por laudo pericial do Instituto de Criminalística.

Seguro de vida que se distingue do seguro de danos. Embriaguez do segurado que, na hipótese, não elide a obrigação da Seguradora quanto ao pagamento de indenização de seguro de vida, que seria cabível até mesmo quando há o cometimento de suicídio. Súmula 620 do STJ. Indenização viável, não se olvidando da plena aplicação do CDC. Termo inicial da correção monetária. Correção monetária a partir da contratação, conforme Súmula 632, do STJ. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Intelecção do art. 252 deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da Seguradora requerida.